Tribunal: TJES
Processo: 5000917-68.2022.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000917-68.2022.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: WILIAN BATISTA ALVES COIMBRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. INDENIZAÇÃO DPVAT POR INVALIDEZ PERMANENTE. LAUDO PERICIAL. VALORAÇÃO DA LESÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Apelação cível interposta por Seguradora Líder Consórcio do Seguro DPVAT S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de conhecimento pelo rito comum, condenando-a ao pagamento de R$6.750,00 a título de complementação de indenização do seguro DPVAT, em favor de Wilian Batista Alves Coimbra, por sequelas decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 10-06-2020, com juros e correção monetária desde o requerimento administrativo. A sentença também condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se está caracterizada invalidez permanente que justifique o pagamento da indenização do seguro DPVAT; (II) estabelecer se é cabível a redução do valor indenizatório fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A caracterização de invalidez permanente decorre da conclusão pericial que indicou a existência de sequela permanente consolidada no olho esquerdo do autor, com repercussão intensa (75%) por perda acentuada da acuidade visual.

4. A argumentação da apelante de que não há consolidação das lesões não se sustenta, pois a não consolidação refere-se à sequela no olho direito (estrabismo), enquanto a lesão no olho esquerdo está consolidada e é permanente, nos termos do consignado no laudo pericial.

5. A metodologia adotada para o cálculo da indenização é adequada, considerando o enquadramento da perda funcional como de 100% conforme tabela legal e a aplicação do percentual de 75% em razão da repercussão intensa da sequela, resultando em R$10.125,00, do qual foi abatido valor já pago (R$3.375,00), restando devido o montante de R$6.750,00, conforme apurado em sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso desprovido

Tese de julgamento:

1. Caracteriza-se invalidez permanente para fins de indenização DPVAT quando há sequela consolidada e de repercussão intensa, conforme laudo pericial.

2. A valoração da indenização deve observar o grau de repercussão da perda funcional segundo os critérios estabelecidos no art. 3º, § 1º, II, da Lei n. 6.194/1974.

3. Não se admite redução da indenização quando a quantia fixada está em conformidade com a legislação de regência e com a prova pericial dos autos.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.194/1974, art. 3º, § 1º, II; Lei n. 11.945/2009; CPC, art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000917-68.2022.8.08.0064.

APELANTE: SEGURADORA LÍDER CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A.

APELADA: WILIAN BATISTA ALVES COIMBRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Seguradora Líder Consórcio do Seguro DPVTA S. A. interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Vara da Comarca de Ibatiba nos autos da “ação de conhecimento pelo rito comum – seguro obrigatório DPVAT” proposta contra ela por Wiliam Batista Alves Coimbra, que julgou “
procedente em parte

o pedido contido na exordial condenando a parte requerida ao pagamento do valor de R$6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) a título de indenização do seguro DPVAT com juros e correção monetária desde o requerimento administrativo
” e a condenou “
ao pagamento das custas processuais e honorários no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
”.

Conforme o relatório da respeitável sentença,

“
Trata-se de ação de cobrança seguro DPVAT iniciado por Micael de Souza Guimarães em face de Seguradora Líder dos Consórcios do seguro DPVAT S/A, todos devidamente qualificados nos autos.

Alega a parte autora em inicial que sofreu acidente de trânsito no dia 10/06/2020, quando pilotava sua motocicleta em via pública na BR 262 em Ibatiba/ES. Em razão do acidente teve traumatismo craniano encefálico com fraturas múltiplas da face, fraturas linear temporal, ficando com limitação visual esquerda, necessitando se submeter à intervenção cirúrgica (craniotomia). Em sede administrativa a parte requerida deferiu o pagamento do valor de R$3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais), o qual entende a parte autora ser incorreto.
”

Nas razões recursais de id 10966731, a apelante alegou, em síntese: 1)
que
“a parte autora não apresenta qualquer tipo de invalidez permanente, requisito indispensável ao pagamento da indenização”,
considerando que
“em resposta aos quesitos apresentados, o expert menciona que as lesões não foram consolidadas”;
e
2)
subsidiariamente, “
que seja reduzida a
condenação imposta para o valor de R$1.687,50”.

Requereu o provimento do recurso para “julgar improcedente o pedido inicial em razão da ausência de sequelas permanentes” e, subsidiariamente, para “para que seja reduzida a condenação imposta para o valor de R$ 1.687,50”.

O recurso não merece ser provido.

Saliento, desde logo, que
o acidente que vitimou
o autor-apelado
ocorreu em
10-06-2020
(
id 10966666
), motivo pelo qual devem
ser observadas
as modificações
da Lei n. 6.194, de 19 de dezembro de 1974,
introduzidas pela Lei n. 11.482, de 31 de maio de 2007 (oriunda da conversão da Medida Provisória n. 340/2006) e pela Lei n. 11.945, de 04 de junho de 2009.

Nos termos do artigo 3º, inciso II, da Lei n. 6.194/1974, a indenização
em caso de
invalidez permanente alcança até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

As alterações promovidas pela Lei n. 11.945/2009 que, conforme já consignado, aplicam-se à presente hipótese, estabelecem valores de indenização conforme a intensidade das lesões.

Feitas essas considerações, importante observar que, não obstante a resposta do perito ao quesito 7 do laudo pericial (id 10966720) indicar a não consolidação das lesões, observo que o douto experto, em resposta aos esclarecimentos solicitados pela apelante (id 10966722 – pág. 2, item 3. e) expressamente consignou que a existência de “sequela de lesão em olho direito com estrabismo (considerada ainda não consolidada – ausência de resolução completa), quando que exige abordagem cirúrgica (autor aguardando para realização). Presença de sequela permanente em região de olho esquerdo com repercussão intensa (75%) devido a perda acentuada da acuidade visual à esquerda ...”

Assim, resta claro que as lesões não consolidadas referem-se ao estrabismo em olho direito, enquanto que a sequela em região do olho esquerdo se encontra consolidada e tem caráter permanente, impondo-se o desprovimento do recurso neste particular.

Melhor sorte não assiste a
o pleito
subsidiário
de redução do valor indenizatório.
Como já consignado, a
s
alteraç
ões
promovida
s
pela
Lei
n. 11.945/2009,
que estabelece
m
valores
de indenização
conforme a intensidade das lesões,
aplic
am
-se à presente hipótese.

De acordo com
a
perícia médica (
id 10966722
),
o autor
sofreu

“
lesão de estrutura craniofacial cursando com prejuízo funcional não compensável de natureza autonômica
”
, correspondendo ao percentual de
perda de

100
% (
cem por cento) no anexo I da Lei
n. 6.194/1974
,

com “enquadramento da perda anatômica ou funcional apurado” de 75%,
o
que
remete
a
o cálculo da indenização
na
forma estabelecida no inciso II, do §1º, do artig
o 3º, da Lei n. 6.194/1974, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009,
in verbis:

Art. 3º. (
omissis
)

§ 1º. (
omissis
)

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Deste modo, de início deve ser feito o enquadramento da perda funcional na tabela a que se refere o inciso I do artigo em destaque e depois aplicado o percentual previsto para a repercussão da perda: se intensa, 75% (setenta e cinco por cento); se média, 50% (cinquenta por cento); se leve, 25% (vinte e cinco por cento); e se residual 10% (dez por cento).

No caso, como restou salientado na respeitável sentença recorrida,

“
Em relação
a Lesão de estrutura craniofacial cursando com prejuízo funcional não compensável de natureza autonômica a legislação estipula o importe de 100% (cem por cento) sobre o valor total de R$13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais) fixado como teto máximo para indenização da enfermidade, no entanto como infere pelo laudo pericial constatou a invalidez parcial definida em 75% (setenta e cinco por cento), incidindo sobre o valor encontrado, perfazendo o seguinte valor final de R$10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais)
”,
do qual se deve abater o valor já pago na via administrativa, qual seja, R$3.375,00.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
e
,
nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para
20
% (
vinte

por cento)
sobre o valor da c
ondenação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez